Tribunal: TJBA
Processo: 8081703-25.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus Criminal n.º 8081703-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Processo de 1º Grau: 8004825-51.2025.8.05.0229 Vara de Origem: 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus Magistrado(a): Fabiano Freitas Soares Impetrante: Heldo Rocha Lago Paciente: Antoni dos Santos Andrade Advogado(a): Heldo Rocha Lago (OAB/BA 42.806) Impetrado: Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus - BA Procurador(a) de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de obter a revogação de prisão preventiva decretada contra o Paciente, pleiteando a extensão de benefício (relaxamento de prisão por excesso de prazo) concedido a corréu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a superveniente soltura do Paciente, em virtude de decisão que relaxou a sua prisão preventiva durante a tramitação do habeas corpus, acarreta a perda do objeto da impetração. III. Razões de decidir 3. O relaxamento da custódia preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, torna prejudicado o exame do mérito da impetração, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e Tese 4. Habeas corpus julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. A superveniente revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura, acarreta a perda do objeto do habeas corpus por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 659. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n.º 8081703-25.2025.8.05.0000, em que figura, como Paciente Antoni dos Santos Andrade e, como Autoridade Coatora, o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em JULGAR PREJUDICADO o mandamus, extinguindo-o sem resolução de mérito, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator